Tribunal: STF
Processo: Rcl 38803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão de Tribunal Regional do Trabalho da 13º Região que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada no ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 94, II, da lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 25). 
    4.  Notificada, a autoridade reclamada prestou as informações (doc. 29).  A citação da parte beneficiária restou frustrada, tendo a Secretaria certificado o retorno do AR com a anotação “mudou-se” (doc. 32).
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. Em 10 de outubro de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil".
    7.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 29.01.2014. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, aparentemente o pedido é inviável. 
    8. Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 94, II, da Lei 9.472/97 dispõe: “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência: (…) II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”.
    9.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (doc. 15, p.2, e doc. 16). Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    10. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado.
    11. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 0001970-30.2013.5.03.0112). 
    12. Notifique-se a autoridade reclamada para intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator